Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO À Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para instruir o pedido de cumprimento de sentença com o comprovante de recolhimento das custas correlatas. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator